Tribunal: TCU
Processo: 025.633/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNS em desfavor da empresa Maria Naclenia Lima Silva - ME em razão de irregularidades na administração de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Maria Naclenia Lima Silva - EI (Farmácia Santo Antônio) e sua titular em razão de irregularidades na administração de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria Naclenia Lima Silva - EI (04.251.624/0001-32) e de Maria Naclenia Lima Silva (XXX.553.083-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e § 2o, da Lei 8.443/92, e condená-las, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) 07/03/2013 21,40 31/07/2014 21,57 13/03/2013 28,50 31/07/2014 53,10 13/03/2013 11.513,58 31/07/2014 22.101,18 15/03/2013 3.982,58 01/08/2014 14.839,56 19/04/2013 10.595,41 09/09/2014 19,20 29/04/2013 3.132,81 09/09/2014 106,20 31/05/2013 10,22 09/09/2014 18.378,19 31/05/2013 44,00 09/09/2014 26.218,48 31/05/2013 6.105,21 02/10/2014 33,60 31/05/2013 12.865,60 02/10/2014 52,80 04/06/2013 22,73 02/10/2014 23.189,52 04/06/2013 11.181,40 03/10/2014 52,63 05/06/2013 13,76 03/10/2014 136,84 05/06/2013 4.763,15 03/10/2014 17.432,37 28/06/2013 2,40 03/11/2014 88,72 28/06/2013 15,85 03/11/2014 27.669,63 28/06/2013 6.136,50 03/11/2014 33.913,88 28/06/2013 15.418,58 28/11/2014 17,28 31/07/2013 7,17 28/11/2014 37,13 31/07/2013 8.259,57 28/11/2014 61,02 31/07/2013 18.798,80 28/11/2014 195,44 02/09/2013 6.949,80 28/11/2014 28.521,83 02/09/2013 17.345,24 28/11/2014 33.575,87 01/10/2013 9.812,28 14/01/2015 178,16 02/10/2013 7,17 14/01/2015 27.773,85 02/10/2013 18.231,90 14/01/2015 34.173,37 12/11/2013 7,17 10/02/2015 17,28 12/11/2013 11.067,47 03/03/2015 31.083,30 12/11/2013 15.840,46 03/03/2015 34.965,83 06/12/2013 10.148,05 05/05/2015 13,76 06/12/2013 11.000,91 05/05/2015 13,76 30/12/2013 7,17 05/05/2015 36,77 30/12/2013 10.654,67 05/05/2015 123,79 30/12/2013 16.010,76 05/05/2015 23.602,59 07/02/2014 10.210,86 05/05/2015 29.037,90 07/02/2014 15.031,24 12/06/2015 26,60 09/02/2014 36.926,80 12/06/2015 22.533,39 10/02/2014 31.660,76 12/06/2015 31.099,60 31/03/2014 11.413,71 07/07/2015 13,76 31/03/2014 16.605,66 07/07/2015 22,37 02/04/2014 24.284,60 07/07/2015 36,75 02/04/2014 33.895,13 07/07/2015 26.569,62 09/04/2014 6.949,80 07/07/2015 36.032,70 16/04/2014 6.825,30 05/08/2015 15,34 13/05/2014 15.209,37 05/08/2015 27,52 30/05/2014 16.990,80 05/08/2015 52,80 02/06/2014 57,49 05/08/2015 72,78 02/06/2014 18.121,23 05/08/2015 14.594,58 06/06/2014 14.576,54 05/08/2015 22.025,80 04/07/2014 106,20 31/08/2015 801,90 04/07/2014 18.076,26 31/08/2015 2.954,50 04/07/2014 23.157,93 9.2. aplicar a Maria Naclenia Lima Silva - EI (04.251.624/0001-32) e a Maria Naclenia Lima Silva (XXX.553.083-XX) multa individual no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Saúde, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.